Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700389-64.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARIA DE JESUS RODRIGUES COSTA contra a decisão ID origem 259035081, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709587-21.2023.8.07.0004, movido em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu os pedidos de estorno de valores, de sequestro pretendido e de aplicação de multa cominatória, formulados pela exequente sob a alegação de que os descontos efetuados pelo executado, nos meses questionados, teriam superado o limite global de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, fixado na sentença. Confira-se o teor do pronunciamento: 1. Em petição ID n. 257941277, narra a parte exequente que o executado BANCO BRB tem descumprido a sentença ID n. 177271316. 2. Em documento ID n. 248659062, afirma o requerido ter readequado os descontos para que ocorram conforme sentença proferida nestes autos ID n. 177271316. 3. Intimada, a parte autora em ID n. 257941277 aduz que ocorreram os seguintes descontos sob a denominação “DEB PARC ACORDO NOVACAO": a) outubro de 2025 no valor de R$ 234,23 + 1.455,24, totalizando: R$ 1.689,47. b) novembro de 2025 no valor de R$ 1.668,34. 4. Contudo, na mesma peça, a parte exequente informa que o valor de 30% estipulado em sentença equivale a: a) outubro de 2025: Valor permitido para desconto (30% sobre R$ 8.863,50): R$ 2.659,05. b) novembro de 2025: Valor permitido para desconto (30% sobre R$ 8.863,50): R$ 2.659,05 Relato do essencial. Vieram os autos conclusos. Decido. No caso, razão não assiste à exequente. Explico. Como pode ser observado, os valores descontados em outubro (R$ 1.689,47) e novembro (R$ 1.668,34) são inferiores ao limite de 30% determinados em sentença e mencionados pela exequente em sua própria peça, a saber: (outubro limite de R$ 2.659,05) e (novembro limite de R$ 2.659,05). Cenário posto, conheço da petição ID n. 257941277 e, no mérito, REJEITO os pedidos nela constantes. I. (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada merece reforma, porquanto o agravado vem descumprindo reiteradamente a sentença e o acórdão que determinaram a limitação global dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao percentual máximo de 30% (trinta por cento). Afirma que, diversamente do que concluiu o Juízo de 1o Grau, os descontos efetuados nos meses de outubro e novembro de 2025 extrapolaram o limite judicialmente fixado, uma vez que devem ser considerados, de forma conjunta, tanto os valores descontados diretamente em folha de pagamento quanto aqueles debitados em conta corrente. Alega que a decisão incorreu em equívoco ao analisar apenas parte dos descontos, desconsiderando o somatório global das retenções realizadas pelo agravado, o que teria levado à conclusão equivocada de inexistência de irregularidade. Defende, ainda, que o agravado teria promovido descontos sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO” sem sua anuência, agravando a violação ao comando judicial e reduzindo de forma significativa o valor líquido percebido mensalmente. Com base nesses argumentos, formula os seguintes pleitos: Ante o exposto, requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de que: a) Haja o sequestro no valor de R$ 4.549,27 (quatro mil e quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) referente aos valores as remunerações creditadas em outubro e novembro em patamar acima do permitido; b) Seja o Agravado compelido a adequar os futuros bloqueios e limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar global de 30% (trinta por cento) da remuneração da Agravante, abatidos os descontos compulsórios; c) Não ocorrendo o cumprimento de qualquer uma das obrigações descritas nos pedidos de letras “a” e “b”, requer a cominação de multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC; d) Aplicação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o efetivo e integral cumprimento da ordem judicial. e) Que seja concedida a Tutela de Urgência determinado o sequestro dos valores retidos acima dos 30%, totalizando R$ 4.186,27 (quatro mil centos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos); Preparo não recolhido, porquanto a agravante informou ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão ID origem 167637237. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709587-21.2023.8.07.0004, indeferiu os pedidos formulados pela exequente de sequestro de valores, cominação de multa e adequação dos descontos realizados pelo BRB ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. Inconformada, a exequente sustenta, em síntese, que a instituição financeira vem descumprindo o comando sentencial ao efetuar descontos que, considerados globalmente, ultrapassariam o limite máximo fixado, o que justificaria a adoção de medidas coercitivas aptas a assegurar a efetividade da decisão judicial, notadamente o sequestro de valores e a imposição de multa cominatória. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados pelo BRB nos meses de outubro e novembro de 2025 superaram o limite judicial de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravante; (ii) estabelecer se é cabível o sequestro de valores e a imposição de multa cominatória pelo suposto descumprimento da sentença. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 300, caput, do mesmo diploma estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito não se evidencia. Da análise dos documentos que instruíram a petição apresentada pela própria exequente no processo de origem (ID origem 257941277), observa-se que os valores efetivamente descontados pelo agravado, sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, foram assim discriminados: – outubro de 2025: R$ 234,23 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) + R$ 1.455,24 (mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), totalizando R$ 1.689,47 (mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos); – novembro de 2025: R$ 1.668,34 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Na mesma manifestação, a própria exequente informou que sua remuneração líquida mensal corresponde ao montante de R$ 8.863,50 (oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), de modo que o limite de 30% (trinta por cento) fixado na sentença equivaleria, em ambos os meses, ao valor de R$ 2.659,05 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos). Desse modo, à luz dos próprios dados apresentados pela agravante, verifica-se que os descontos efetivados nos meses questionados não ultrapassaram o limite judicialmente imposto, circunstância que afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de descumprimento da sentença. A insurgência recursal sustenta que o Juízo de 1o Grau teria incorrido em equívoco ao analisar apenas parte dos descontos, deixando de considerar, de forma global, as retenções efetuadas tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente. Todavia, tal alegação não encontra respaldo suficiente nos documentos apresentados neste momento processual. Isso porque não se extrai, de plano, prova inequívoca de que, nos meses de outubro e novembro de 2025, tenha havido outros descontos incidentes sobre a remuneração da agravante que, somados aos valores acima indicados, ultrapassem o patamar de 30% (trinta por cento) fixado no título judicial. Ressalte-se, ainda, que as medidas coercitivas pleiteadas — notadamente o sequestro de valores e a imposição de astreintes — possuem natureza excepcional e pressupõem demonstração clara e inequívoca de descumprimento da ordem judicial, o que não se verifica no caso concreto, ao menos em sede de cognição sumária. Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, está prejudicada a análise do perigo de dano, porquanto os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator